Tribunal: TJES
Processo: 5013926-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013926-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTEREAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: ZILDA DA GLORIA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE POR DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5013926-14.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Recorrido: ZILDA DA GLORIA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8068482).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o banco é ilegítimo quanto a suposta negociação realização entre a parte autora e terceiros;
b)
que o único correspondente bancário é a empresa R. Ferreira Bezerra conforme contrato;
c)
que o dano se deu por culpa exclusiva de terceiro;
d)
que o contrato foi celebrado por meio de assinatura eletrônica;
e)
que não existem danos morais ou materiais a serem indenizados;
f)
que caso seja determinada a devolução do dano material, esse deve ser restituído de forma simples.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Em atenção ao disposto na inicial, caberia à parte a autora comprovação de dois pontos: o vício de vontade e a responsabilidade da instituição financeira, mesmo havendo a inversão do ônus da prova.

Quanto à vontade viciada, verifico que a parte sustenta que a empresa ré MONTREAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA entrou em contato com a parte autora informando que ela teria direito ao recebimento de valores referentes a descontos indevidos no RMC.

Nesse ponto destaco que não há nos autos qualquer informação a respeito de qual seria o objeto contratual que originou esses supostos descontos RMC, explico.

As conversas anexadas aos autos em nenhum momento indicam relação com o banco recorrente, isso porque a parte traz alegações sobre a Crefisa, junta
print
de informações de que foram enviados documentos para análise de empréstimo consignado do banco Olé (ID 8068251 p.13) e os áudios informam sobre operações realizadas com o Banco Pan e o Banco BMG (ID 8068255), não existindo informações a respeito do contrato celebrado com o Banco Itaú.

Tais provas comprovam a inexistência de vício de vontade na contratação do contrato nº 8068255 e ainda exime a instituição financeira de responsabilidade.

Sobre a responsabilidade do Banco, dispõe a súmula nº 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente ou outra forma.

Nesse sentido, não verifico juntado nos autos nenhum documento que comprove falha na prestação de serviço do Banco Itaú e, como já dito anteriormente, as conversas colacionadas aos autos sequer mencionam o Banco Itaú Consignados.

Outrossim, a assinatura eletrônica do instrumento contratual possui geolocalização que coincide com o endereço indicado na inicial pela parte autora, pelo qual não é possível impugnar a efetiva contratação.

Por fim, esclareço que quando à empresa MONTREAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA não há nenhum indício de que a parte tenha se envolvido na situação elucidada pela recorrente pois, embora nas conversas por meio do aplicativo
whatsapp
o terceiro tenha se identificado como integrante do quadro de funcionários da empresa, não há nos autos nenhuma prova neste sentido, de modo que não pode ser imputada a responsabilidade dos fatos à parte, ainda que revel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)